Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000874-53.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), FABRICIO DA SILVA BISPO DE MORAES - CPF: 701.890.501-01 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), FABRICIO DA SILVA BISPO DE MORAES - CPF: 701.890.501-01 (PACIENTE), ALZINEIA TORRES CARNEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA PRISÃO DE OFÍCIO E AUDIENCIA DE CUSTÓDIA
– PEDIDO DE RELAXAMENTO

– PRISÃO PREVENTIVA – DECRETADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA – ILEGAL - ARESTOS DO STF, STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA

Todavia, o c. STF [Segunda Turma] no julgamento do Habeas Corpus n. 188.888/MG, firmou entendimento no sentido de que é ilegal a decretação, de ofício, da custódia preventiva, ou seja, sem o prévio requerimento do Ministério Público e/ou representação da autoridade policial.

“ A reforma introduzida pela Lei no 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro.

– A Lei no 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (grifei), não mais sendo lícita , portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio ” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade .

– A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência.”
(STF, HC no 188.888/MG).

A Terceira Seção do c. STJ, no julgamento do RHC
131.263, em 24.2.2021, por maioria dos votos, “
deu provimento ao recurso em habeas corpus para invalidar, por ilegal, a conversão, ex officio, da prisão em flagrante
”.

“[...] Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a prisão preventiva, assim como as demais medidas cautelares, somente poderão ser decretadas pelo juiz quando houver expresso requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, não podendo o magistrado agir de
ofício
em nenhuma hipótese, nem mesmo para converter a prisão em flagrante em preventiva sem prévia manifestação ministerial nesse sentido, sob pena de violação ao sistema acusatório.”
(TJMT, HC, N.U 1023476-72.2020.8.11.0000);

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000874-53.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CÁCERES

IMPETRANTE(S):

DR. ODONIAS FRANCA DE OLIVEIRA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

FABRICIO DA SILVA BISPO DE MORAES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de FABRICIO DA SILVA BISPO DE MORAES contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (PJE NU 1000384-13.2021.8.11.0006), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/06 - (
www.pje.tjmt.jus.br
– fls. 34/45).

O impetrante sustenta que: 1) a prisão preventiva seria ilegal pois teria sido decretada de ofício; b) “
não fora realizada e sequer designada audiência de custódia
”.

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” a custódia cautelar do paciente (ID. 73299969), com documentos (ID. 73299970).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 103/107).

O Juízo singular prestou informações (fls. 131/132).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA DE OFÍCIO – RELAXAMENTO – NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – PREJUDICADO – RELAXAMENTO PELA CONVERSÃO DE OFÍCIO – ADMISSIBILIDADE - PELA CONCESSÃO DA ORDEM NA PARTE NÃO PREJUDICADA”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID. 77147952)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 22.1.2021, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] 13. Quanto ao “periculum in mora libertatis”, este restou efetivamente caracterizado, justamente porque a prisão dos flagranteados servirá para evitar a reprodução de novos delitos, como também para precaver o meio social e a credibilidade da justiça.

14. De mais a mais, ressai, em tese, a lógica fática que o autuado Fabricio Silva Bispo de Moraes pratica a disseminação de droga remunerada, como meio de vida, conforme por ele próprio afirmado em sede policial (Id. 47486019), evidenciando, tal comportamento, risco à ordem pública, consubstanciado na gravidade in concreto do crime, dado o potencial lesivo da referida droga à Saúde Pública, se disseminada em meio social.

15. Sem prejuízo, verifico que o autuado Fabricio Silva Bispo de Moraes é reincidente, conforme extrato de antecedentes criminais anexo, além de ter sido preso recentemente por ter supostamente cometido o crime de furto, sendo solto no dia 18/12/2020 pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Cáceres, por força de decisão que substituiu a prisão preventiva pelas medidas cautelares (código no 10009304- 10.2020.8.11.0006).

16. No mais, nem mesmo o aparato estatal da Cadeia Pública foi capaz de inibir nos autuados a prática, a princípio, o delito de tráfico de drogas.

17. Desta forma, sobreleva que a necessidade da prisão resta fortemente evidenciada, sendo que a clausura processual impõe-se para garantia da ordem pública, vez que de maneira perfunctória, tudo indica que os indiciados são voltados para a prática criminosa. [...]

25. Com essas considerações e fundamentos, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva dos autuados ALZINEIA TORRES CARNEIRO e FABRICIO SILVA BISPO DE MORAES, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, por estarem presentes os requisitos autorizadores. [...]”
(Pierro de Faria Mendes, juiz de Direito – fls. 34/45)

Em audiência de custódia realizada no dia 28.1.2021, o Juízo singular [
3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
] manteve a segregação provisória,
“pelos mesmos fundamentos da decisão que a decretou”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito – fls. 132), porém, sem prévia manifestação ministerial.

O processo está na fase apresentação da defesa prévia.

Pois bem.

O Juízo singular, após receber o auto de prisão em flagrante, converteu-o em preventiva, sem manifestação anterior das partes [Ministério Público e autoridade policial], para garantia da ordem pública, haja vista que o paciente tentou ingressar na Cadeia Pública de Cáceres/MT, com 60 (sessenta) porções de maconha [21,95g (vinte e um gramas e noventa e cinco decigramas)], bem como por registrar 3 (três) condenações definitivas anteriores por furto qualificado [transitadas em julgado em 1o.2.2016, 7.11.2016, 21.3.2017 - Códigos 175918, 169775 e 166953/Cáceres].

Todavia, o c. STF [Segunda Turma] no julgamento do Habeas Corpus n. 188.888/MG, firmou entendimento no sentido de que é ilegal a decretação, de ofício, da custódia preventiva, ou seja, sem o prévio requerimento do Ministério Público e/ou representação da autoridade policial, cuja decisão transcrevo:

“ A reforma introduzida pela Lei no 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro.

– A Lei no 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (grifei), não mais sendo lícita , portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio ” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade .

– A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência.”
(HC no 188.888/MG - Relator: Min. Celso de Mello - 6.10.2020).

De igual modo, a Terceira Seção do c. STJ, no julgamento do RHC
131.263, em 24.2.2021, por maioria dos votos, “
deu provimento ao recurso em habeas corpus para invalidar, por ilegal, a conversão, ex officio, da prisão em flagrante
”, conforme Certidão de Julgamento.

Outrossim, esta e. Câmara também decidiu:

“[...] Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a prisão preventiva, assim como as demais medidas cautelares, somente poderão ser decretadas pelo juiz quando houver expresso requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, não podendo o magistrado agir de
ofício
em nenhuma hipótese, nem mesmo para converter a prisão em flagrante em preventiva sem prévia manifestação ministerial nesse sentido, sob pena de violação ao sistema acusatório.”
(HC, N.U 1023476-72.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 18.12.2020);

Nesse quadro [conversão da prisão em flagrante sem requerimento prévio do órgão do Ministério Público e/ou autoridade policial], a prisão do paciente deve ser desconstituída.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para desconstituir a prisão do paciente, sem prejuízo de novo decreto preventivo ou imposição de medidas cautelares, se obedecido os requisitos legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021